Tribunal: TJES
Processo: 5024110-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024110-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO CHARLES BRAGANCA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024110-68.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DIEGO CHARLES BRAGANÇA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA EM DUPLICIDADE. COBRANÇAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
DIEGO CHARLES BRAGANÇA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
na qual narra a parte autora,

em síntese, que foi surpreendido com a cobrança duplicada efetuada pela requerida. Aduz que não obstante a requerida ter reconhecido o erro, as cobranças não cessaram. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 8921222), a requerida alega preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que não houve pagamento da fatura duplicada e o contrato impugnado já foi cancelado pela empresa de telefonia. Requer, ao final, a improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8921227)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8921387), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento que, não obstante as cobranças indevidas decorrentes da duplicidade na contratação de plano de telefonia e internet móvel não tenham gerado a negativação do nome do recorrente, elas foram capazes de causar danos de ordem moral. Aduziu que o consumidor precisou dirigir-se ao estabelecimento comercial da recorrida por 04 vezes e, apenas 05 meses após a ocorrência dos fatos, é que a empresa corrigiu a situação.

A ré apresentou contrarrazões ao ID 8921391, na ocasião requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há preliminares e/ou questões processuais pendentes.

Sem maiores delongas, muito embora tenha restado demonstrado que a cobrança realizada pela recorrida é indevida, tenho que a cobrança, por si só, não caracteriza dano moral, como bem reconheceu o Juízo
a quo
.

Isto porque, a simples cobrança indevida, apesar de caracterizar ato ilícito, especialmente no que se refere à boa-fé que deve reger as relações contratuais, não redunda presumidamente em dano moral, afastando o elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil.

Outrossim, também não há comprovação nos autos de que houve qualquer anotação no cadastro de inadimplentes, tampouco a notificação pelos órgãos de proteção de crédito.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

É sabido que a obrigação de indenizar por dano ocorre quando presentes os requisitos necessários a configuração do ato ilícito, seja este omissivo ou comissivo, no caso em comento não cabendo questionar a existência de dolo ou culpa, por se tratar de relação amparada pelo CDC, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, caracterizado pela existência de dano moral e/ou material.

Feitas essas considerações, em relação ao mérito, verifica-se, que houve duplicidade na contratação. A parte requerida, em sede de defesa, reconheceu o equívoco no ocorrido, bem como no envio da fatura duplicada, contudo tal fato, não gerou maiores consequências a vida financeira do autor, como negativação de seu nome.

A mera cobrança de valores sem importar em negativação não é suficiente para justificar o reconhecimento de lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Ademais, as cobranças não ultrapassaram a barreira do que é razoável.

Ora, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Decerto que cabia a parte autora, ora recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica
suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)